Tribunal: TJPA
Processo: 0011823-04.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTA: PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §1º DO CPB ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO ? IMPROCEDÊNCIA ? CRIME DE ROUBO PLENAMENTE CONFIGURADO ? DELITO PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA ? IMPROCEDÊNCIA - CRIME CONSUMADO - DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA - PLEITO DE ISENÇÃO DA CUSTAS PROCESSUAIS ? INCABÍVEL ? AS CUSTAS PROCESSAIS SÃO CONSEQUENCIAS DA CONDENAÇAO CRIMINAL, CABENDO AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS AVALISAR A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO RÉU ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO ? IMPROCEDÊNCIA ? CRIME DE ROUBO PLENAMENTE CONFIGURADO - Restou verificado nos autos que o réu cometeu o crime, simulando estar armado e proferindo ameaças. 2. As provas constantes dos autos, especialmente as provas testemunhais corroboram o relatado pela vítima, na fase policial, de que o réu tomou o aparelho celular a mão da vítima e proferiu graves ameaça, além de simular que estava portando uma arma. 3. Portanto, sendo o roubo descrito como a subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, o delito resta plenamente configurado.4. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA ? IMPROCEDÊNCIA - CRIME CONSUMADO - DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA - Inicialmente, é importante frisar que se trata de crime de roubo e não furto, conforme já demonstrado. Segundo que o crime de roubo se consuma pela subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo necessária a configuração da posse mansa e pacífica da res furtiva com o agente. 5. O crime se consumou no exato momento em que o agente conseguiu retirar/subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar o seu objetivo. Se o mesmo foi preso logo em seguida ou em estado de flagrância, é indiferente, pois o crime já estava consumado. 6. In casu, conforme verificado, o agente foi preso ainda em estado de flagrância e portando parte o bem da vítima. Em sendo assim, resta clara a consumação do crime de roubo, não sendo possível prosperar a tese de reconhecimento da tentativa. 7. PLEITO DE ISENÇÃO DA CUSTAS PROCESSUAIS ? INCABÍVEL - Não é possível a isenção das custas processuais, pois trata-se de consequências do decreto condenatório. Sendo possível apenas, a avaliação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, quanto a miserabilidade do réu, que se verificada, pode ocasionar a inexigibilidade do pagamento. 8. Portanto, a condição de hipossuficiência do réu para o pagamento de custas, deve ser analisada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. 9. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0011823-04.2019.814.0401.
APELANTE: IAGO DE ABREU SOARES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA CÉLIA FILOCREÃO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §1º DO CPB - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - CRIME DE ROUBO PLENAMENTE CONFIGURADO - DELITO PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA - IMPROCEDÊNCIA - CRIME CONSUMADO - DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA - PLEITO DE ISENÇÃO DA CUSTAS PROCESSUAIS - INCABÍVEL - AS CUSTAS PROCESSAIS SÃO CONSEQUENCIAS DA CONDENAÇAO CRIMINAL, CABENDO AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS AVALISAR A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO RÉU - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - CRIME DE ROUBO PLENAMENTE CONFIGURADO -
Restou verificado nos autos que o réu cometeu o crime, simulando estar armado e proferindo ameaças.
2.

As provas constantes dos autos, especialmente as provas testemunhais corroboram o relatado pela vítima, na fase policial, de que o réu tomou o aparelho celular a mão da vítima e proferiu graves ameaça, além de simular que estava portando uma arma.
3.

Portanto, sendo o roubo descrito como a subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, o delito resta plenamente configurado.
4.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA - IMPROCEDÊNCIA - CRIME CONSUMADO - DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA -
Inicialmente, é importante frisar que se trata de crime de roubo e não furto, conforme já demonstrado. Segundo que o crime de roubo se consuma pela subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo necessária a configuração da posse mansa e pacífica da
res furtiva
com o agente.
5.

O crime se consumou no exato momento em que o agente conseguiu retirar/subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar o seu objetivo. Se o mesmo foi preso logo em seguida ou em estado de flagrância, é indiferente, pois o crime já estava consumado.
6.

In casu,
conforme verificado, o agente foi preso ainda em estado de flagrância e portando parte o bem da vítima. Em sendo assim, resta clara a consumação do crime de roubo, não sendo possível prosperar a tese de reconhecimento da tentativa.
7.

PLEITO DE ISENÇÃO DA CUSTAS PROCESSUAIS - INCABÍVEL -
Não é possível a isenção das custas processuais, pois trata-se de consequências do decreto condenatório. Sendo possível apenas, a avaliação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, quanto a miserabilidade do réu, que se verificada, pode ocasionar a inexigibilidade do pagamento.
8.

Portanto, a condição de hipossuficiência do réu para o pagamento de custas, deve ser analisada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
9.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 29 de outubro de 2020

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0011823-04.2019.814.0401.
APELANTE: IAGO DE ABREU SOARES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA CÉLIA FILOCREÃO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IAGO DE ABREU SOARES,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 1º do Código Penal, a pena de 04 anos e 06 meses de reclusão e 40 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 10 de junho de 2019, por volta das 20h30m, a vítima EDINEIA RIBEIRO DO ROZÀRIO DO NASCIMENTO encontrava-se no interior de um veículo coletivo da linha Júlia Seffer/Ver-o-Peso, que trafegava pela Av. Almirante Barroso.

Relata que no momento em que o ônibus parou no terminal de São Brás, o denunciado entrou e puxou um aparelho de telefone celular da mão da vítima, que ainda tentou segurar o infrator, mas ele se desvencilhou.

Segue informando, que no momento o motorista do ônibus, fechou a porta do veículo, momento em que o denunciado ameaçou matar as pessoas que estavam no ônibus, caso a porta não fosse aberta e empreendeu fuga quebrando o vidro de uma das janelas do veículo coletivo.

Ressalta que policiais militares que se encontravam em ronda pela Av. Almirante Barroso avistaram o denunciado quebrando a janela do veículo coletivo e, em seguida, pulando para fora do ônibus, empreendendo fuga rumo a Rua Cipriano Santos, momento em que realizaram acompanhamento deste e lograram êxito em prendê-lo, tendo sido encontrado com o mesmo o celular da vítima. A ofendida reconheceu o réu.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, §1º do CP.

A denúncia foi recebida em 04.07.2019, conforme se observa à fl. 04-v.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 44/45, onde o réu foi condenado pela prática do crime descrito no art. 157, §1º do CPB.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, interpôs recurso de apelação, tendo apresentado as razões recursais às fls. 49/54, requerendo a reforma da sentença para desclassificar o crime de roubo simples para furto, bem como requereu a desclassificação para a modalidade tentada. Pugnou ainda pela isenção ao pagamento de custas.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 57/59, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 67/76, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento, para que seja mantida a sentença guerreada.

É o relatório submetido à revisão.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0011823-04.2019.814.0401.
APELANTE: IAGO DE ABREU SOARES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA CÉLIA FILOCREÃO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
IAGO DE ABREU SOARES
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO
.

A Defesa pleiteia que seja desclassificado o crime de roubo simples para furto, alegando a ausência de violência ou grave ameaça.

O pleito não merece prosperar, uma vez que restou verificado nos autos que o réu cometeu o crime, simulando estar armado e proferindo ameaças.

A testemunha ALDAIR JUNIOR FRANCO DA CONCEIÇÃO afirmou, em juízo:
¿Que a vítima reconheceu o acusado como sendo a pessoa que lhe subtraiu o celular, tendo relatado que o acusado anunciou o assalto, aduzindo estar armado e sob grave ameaça subtraiu o bem da vítima.¿

A testemunha Vanderson Nascimento Fernandes declarou em Juízo:
¿Que estava fazendo patrulhamento, quando populares apontaram o réu dizendo que estava ocorrendo um assalto no ônibus; Que viu o réu quebrar o vidro do ônibus e pular do veículo; Que saiu atrás do acusado e ele foi capturado com o celular da vítima; Que a ofendida reconheceu o réu; Que réu resistiu a prisão, correu e se rebarbou ao ser capturado; (...) Que a vítima disse que o réu pegou o telefone dela dentro do ônibus, mas o motorista fechou as portas do veículo; Que a vítima relatou que o réu colocava o tempo todo a mão na cintura e que ele disse que iria matar todo mundo dentro do ônibus, caso o motorista não abrisse a portas do veículo.¿

Portanto, de acordo com as provas constantes dos autos, especialmente as provas testemunhais corroboram o relatado pela vítima, na fase policial, de que o réu tomou o aparelho celular a mão da vítima e proferiu graves ameaça, além de simular que estava portando uma arma.

Portanto, sendo o roubo descrito como a subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, o delito resta plenamente configurado.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA
.

O apelante alega a necessidade de desclassificação do crime de furto consumado para tentado, sob alegação de que foi perseguido e preso logo em seguida à prática criminosa, sendo a res furtiva imediatamente restituída.

A tese apresentada não merece prosperar.

Inicialmente, é importante frisar que se trata de crime de roubo e não furto, conforme já demonstrado. Segundo que o crime de roubo se consuma pela subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo necessária a configuração da posse mansa e pacífica da
res furtiva
com o agente.

O crime se consumou no exato momento em que o agente conseguiu retirar/subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar o seu objetivo. Se o mesmo foi preso logo em seguida ou em estado de flagrância, é indiferente, pois o crime já estava consumado.

Com efeito, o autor Rogério Greco, citando Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Curso de Direito Penal: Parte Especial, volume III - 9. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 64, afirma que
¿o roubo está consumado quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima
.¿ Greco, na mesma obra, ainda cita Cezar roberto Bitencourt, aduzindo que
¿a consumação do crime de roubo se perfaz no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, subtraída mediante violência ou grave ameaça, independentemente de sua posse mansa e pacífica.¿

A jurisprudência dos Tribunais Superiores milita nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRAÍDA. IMEDIATA PERSEGUIÇÃO DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA.
I- Prevalece nesta Corte o entendimento de que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia, mesmo que haja imediata perseguição do agente, não sendo necessário que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes. II- A decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. III- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1379192 RS 2013/0136983-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 01/04/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)

In casu,
conforme verificado, o agente foi preso ainda em estado de flagrância e portando parte o bem da vítima. Em sendo assim, resta clara a consumação do crime de roubo, não sendo possível prosperar a tese de reconhecimento da tentativa.

PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS.

A defesa pleiteia a isenção ao pagamento de custas processuais, sob alegação de que o réu não possui condições financeiras de arcar com o pagamento.

Não é possível a isenção das custas processuais, pois trata-se de consequências do decreto condenatório. Sendo possível apenas, a avaliação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, quanto a miserabilidade do réu, que se verificada, pode ocasionar a inexigibilidade do pagamento.

Portanto, a condição de hipossuficiência do réu para o pagamento de custas, deve ser analisada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego-lhe
PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator